Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-30.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600257-30.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600257-30.2024.6.16.0147
que julgou improcedente a representação eleitoral por não caracterização da irregularidade
prevista no art. 14 da Res. 23.610/2019 e ainda condenou a parte representante em multa no valor
de dez (10) salários mínimos, por litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, § 2º, do Código de
Processo Civil, considerando, para tanto, o uso do Judiciário para fins espúrios, especialmente
num período em que todas as atenções devem estar voltadas para a análise de questões
efetivamente sérias e que podem atrapalhar o bom andamento do pleito. (Representação Eleitoral
com pedido liminar ajuizado Coligação "Oportunidade para todos em face de Coligação "Trabalho e
Compromisso, Karla Francieli Galende e Vanio Mandelli Morona com fulcro no o § 3º do Art. 14, da
Resolução 23.610 de 2019, art. 38, § 8º4 da Lei 9.504/97, alegando que conforme DRAP da Coligação
representada (Processo 0600111- 98.2024.6.16.0046), foi cadastrado como Comitê Central de
Campanha a Rua Gabriel Hoepers, nº 1801, Parque dos Estados, na cidade de Santa Terezinha de
Itaipu - Paraná. Afirmou que a legislação eleitoral permite que na sede do Comitê Central de
Campanha, seja colocado banner ou material publicitário com medida de até 4m23. Desta maneira a
coligação Representada adesivou a porta de entrada do seu comitê eleitoral, por metragem
superior aos 4m2, pois a porta possui mais de 2 metros de altura e mais de 2 metros de largura.
Contudo, o problema maior não é nem o fato de a porta principal ter extrapolado alguns metros
quadrados a metragem permitida. Afirmou que os Representados colocaram no canteiro da frente
do comitê diversos Banners com Totens móveis, ocorrendo uma justaposição de propaganda que
excede as dimensões estabelecidas na norma). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD
/ NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
- PR (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)

VANIO MANDELLI MORONA (RECORRIDO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144240
18/10/2024
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.087

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600257-30.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
RECORRIDO: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: VANIO MANDELLI MORONA
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OFENSA À
DIALETICIDADE. AFASTAMENTO.
REVELIA. RECONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES DE FATO E NÃO DA
C O N S E Q U Ê N C I A
J U R Í D I C A
A D V I N D A . J U S T A P O S I Ç Ã O D E
PROPAGANDA EM COMITÊ CENTRAL.
EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO
Num. 44144240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto pela
Coligação "Oportunidade para Todos"
contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular movida contra a Coligação
"Trabalho e Compromisso" e os candidatos
à prefeitura do município de Santa
Terezinha do Itaipu/PR.

1.2. A coligação recorrente alegou a prática
de propaganda eleitoral irregular mediante
adesivos em metragem superior a 4m2 no
Comitê Central de Campanha, alegando o
efeito outdoor. Requereu ainda o
afastamento da multa por litigância de má-
fé.

1.3. A sentença de primeiro grau julgou a
representação improcedente e condenou a
recorrente à multa de dez salários mínimos
por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1.Reconhecimento de ofensa ao princípio
da dialeticidade.

2.2. Discussão sobre o alcance dos efeitos
da revelia, com ênfase na limitação aos
fatos e não às consequências jurídicas.

2.3. Discute-se a configuração de
propaganda irregular por justaposição de
adesivos e banners no Comitê Central, que
teria gerado o efeito outdoor, em
desrespeito aos limites da legislação
eleitoral.

2.4. Afastamento da multa por litigância de
má-fé aplicada à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.Não há ofensa à dialeticidade quando a
parte impugna, ainda que de forma sucinta,
os argumentos da sentença.

3.2. A revelia implica a presunção de
veracidade dos fatos alegados pela parte
Num. 44144240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

contrária, conforme disposto no art. 344 do
Código de Processo Civil. No entanto, essa
presunção não abrange as consequências
jurídicas dos fatos, cabendo ao juiz analisar
a conformidade legal e as consequências
dos fatos presumidos verdadeiros.

3.3. A legislação eleitoral, por meio do art.
14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que a propaganda em comitês
centrais não deve exceder 4m2, sendo
vedada a justaposição de peças que gerem
efeito visual único similar ao de outdoor.

3.4. No caso concreto, o juízo de origem
constatou que as propagandas não
estavam próximas o suficiente para
configurar o efeito outdoor, além de não
haver prova da extrapolação dos limites de
metragem permitidos.

3.5. As imagens apresentadas não
comprovaram a irregularidade da
propaganda nem a justaposição de banners
e adesivos.

3.6. Em relação à multa por litigância de
má-fé, o recurso deve ser parcialmente
provido, uma vez que a simples
sucumbência da representação não
caracteriza má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido, afastando-se a multa por litigância
de má-fé e mantendo-se a improcedência
da representação por propaganda eleitoral
irregular.

4.2. Tese de julgamento: A simples
presença de elementos publicitários em
comitês de campanha, que não excedam os
limites legais de metragem e não
configuram efeito outdoor, não caracteriza
propaganda eleitoral irregular. A
condenação por litigância de má-fé exige
comprovação de conduta temerária ou
desleal.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44144240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

G
G
G
G
G
Art. 14, §§ 1º e 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019

Art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil

Art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97

Jurisprudência relevante citada:

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
08/03/2016

Recurso Eleitoral nº 06002278220206160131, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
julgamento: 11/03/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Oportunidades para
todos em face da sentença que julgou improcedente representação eleitoral movida por
essa coligação, imputando-se multa por litigância de má-fé.

Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com Pedido Liminar pela
Coligação Oportunidades para todos por infringência aos §§ 1º e 3º, do art. 14 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, em decorrência de afixação de adesivos com nome,
número e cargos dos candidatos, extrapolando ao limite de 4m2 (quatro metros
quadrados) previstos nessa Resolução, além do efeito outdoor causado pela
justaposição da porta adesivada em conjunto com banners móveis alocados no terreno
do Comitê Central da Coligação Trabalho e Compromisso e dos candidatos à prefeitura
do município de Santa Terezinha do Itaipu/PR.

O Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR julgou improcedente a
presente representação e condenou a parte representante em multa de 10 (dez) salários
mínimos por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, § 2º, do Código de Processo
Civil (id. 43954647).

Nas razões recursais, a Coligação “Oportunidade para Todos” (id. 43954655),
alegou, em síntese: i) que a área da porta do Comitê Central possui mais de 2 (dois)
metros de altura e mais de 2 (dois) metros de largura e teve imagens adesivadas com
Num. 44144240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

nome, número e cargos dos candidatos em metragem superior a 4m2 (quatro metros
quadrados), com infringência ao previsto no § 1º, art. 14, da Resolução TSE nº
23.610/2019; ii) que a ausência da contestação atrai os efeitos da revelia, nos termos do
artigo 344 do Código de Processo Civil; iii) que os banners com totens móveis colocados
no canteiro da frente do comitê, em justaposição à imagens adesivadas à porta, excedem
às dimensões estabelecidas na Resolução TSE nº 23.610/2019 e geram o efeito outdoor;
iv) que a multa por litigância de má-fé não deve prevalecer, visto não ter ocorrido
alteração da verdade dos fatos ou lide temerária por parte do Recorrente.

Ao final, requereu o recebimento do recurso e, no mérito, fosse julgado
procedente para reconhecer a propaganda ilícita e para afastar a condenação por
litigância de má-fé, dando provimento à representação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 43954658), alegando, em
síntese: i) que o recorrente viola o princípio da dialeticidade ao apresentar cópia dos
fundamentos apresentados na petição inicial; ii) ser legítimo o ato praticado pela
Coligação, ora recorrida, fixando adesivo com sua designação, nome e número da
candidata, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados), nos termos
do § 1º, art. 14, da Resolução TSE nº 23.610/2019; iii) a inscrição na porta do comitê
central possui imagem inferior a 4m2 (quatro metros quadrados), conforme Nota Fiscal
Eletrônica já encaminhada à Justiça Eleitoral no módulo prestação de contas; iv) pela
imagem apresentada não é possível constatar justaposição dos Wind banner com
inscrição na porta do comitê central, visto as bandeiras avulsas estarem distantes uma
das outras por pelo menos cinco metros, impossibilitando-se a configuração do efeito
outdoor; v) as bandeiras estavam alocadas dentro do terreno do comitê, em posição que
não prejudica ou dificulta o trânsito de pessoas e veículos. Ao final, requereu fosse
negado provimento ao recurso, e mantida, na íntegra, a sentença de primeiro grau.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43959997).

É o relatório.

VOTO

II.i. Da tempestividade do recurso

O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
em 27/08/2024 (id. 43954653), sendo o recurso interposto no dia seguinte, 28/08/2024 (id.
43954655), na forma do art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE
23.608/2019.

II.ii. Da preliminar - ofensa à dialeticidade
Num. 44144240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

Inicialmente, o recorrido suscitou a ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão
judicial impugnada.

Impede-se, assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma
nova decisão ao Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.

Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de
10.5.2016, no PA nº 32345) assim estabelecem:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta.

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação
impossibilite a compreensão da controvérsia

Como se observa nas razões apresentadas, o recorrente atacou de forma
específica não só o dispositivo da sentença, como também buscou invalidar todos os
seus fundamentos.

Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS PÚBLICOS. FUNDO PARTIDÁRIO. ÓRGÃO
NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO. RECURSOS DESTINADOS
A MULHERES. TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA CAMPANHA DE
Num. 44144240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

CANDIDATA A VICE-GOVERNADORA. CUSTEIO DE DESPESAS
COMUNS DA CHAPA UMA E INDIVISÍVEL. PROTAGONISMO DA
CANDIDATA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

[...]

QUESTÕES PRÉVIAS

3. Em que pese o argumento dos recorridos de violação ao
princípio da dialeticidade, na medida em que a recorrente teria
apenas reproduzido as alegações constantes da sua petição inicial
e razões finais, sem impugnar especificamente os fundamentos do
aresto recorrido, tal exigência foi devidamente observada na
espécie, uma vez que a devolutividade do recurso ordinário é
ampla, viabilizando a apreciação, pelo Tribunal ad quem, de todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relativas ao capítulo impugnado da decisão objeto do recurso, por
força do efeito devolutivo inserto no art. 1.013, § 1º, do Código de
Processo Civil.

[...]

CONCLUSÃO

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário Eleitoral nº060290230, Acórdão, Min. Floriano
De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/10/2023.)

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. GOVERNADOR E VICE-
GOVERNADOR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DE FATO E
DE DIREITO APTOS, EM TESE, A INFIRMAREM A DECISÃO
RECORRIDA. DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATOS E AGENTE QUE
COMETE O ABUSO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA
JURISPRUDÊNCIA DO TSE PARA AS ELEIÇÕES DE 2016 E
POSTERIORES. SEGURANÇA JURÍDICA. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. MÉRITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
COMPARECIMENTO EM SOLENIDADES DO GOVERNO
FEDERAL DE ENTREGA DE BENS E SERVIÇOS.
POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DAS
Num. 44144240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

SOLENIDADES PARA PROMOÇÃO DE PRÉ-CANDIDATOS OU
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DE
B E N E S S E S . C O N J U N T O P R O B A T Ó R I O S Ó L I D O .
INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1. A apresentação de fundamentos recursais aptos, em tese, a
infirmarem os motivos de fato e de direito da decisão recorrida
atende à exigência do princípio da dialeticidade.

[...]

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº464429, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 21/02/2019. )

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da
sentença. Do contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Do exame das razões recursais verifica-se que a recorrente impugnou, ainda
que de forma sucinta, os argumentos trazidos na sentença, bem como exibiu justificativas,
ensejando a reforma da decisão atacada, em consonância ao princípio da dialeticidade,
pelo que afasto a preliminar.

II.iii. Revelia

O recorrente, por sua vez, requer o reconhecimento da revelia, na forma do
art. 344, do CPC, eis que os recorridos não apresentaram contestação, presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela recorrente.

Como já definido pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, por força das
exceção contida no art. 345 II, do CPC, o efeito material da revelia, qual seja,
a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, em regra, não
se opera nas ações eleitorais, dada a indisponibilidade dos direitos em análise (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060000446/SE,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 16/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 217, data 03/11/2023).

Ainda que assim não fosse, a revelia implica a presunção de veracidade das
alegações de fato aduzidas pelo autor, porém cabe ao magistrado sopesar as
Num. 44144240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

consequências jurídicas que o reconhecimento do fato acarreta.

II.iv. Mérito

No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de propaganda
eleitoral irregular, consistente na colocação de adesivos no Comitê Central de Campanha,
com designação e respectivos nomes e números dos candidatos, em área superior a 4m2
(quatro metros quadrados), configurando o efeito outdoor causado por esses adesivos
justapostos aos banners móveis alocados no mesmo terreno.

A primeira imagem apresentada da propaganda em questão é a seguinte (id.
43954630 – página 2):

Menciona o Recorrente que, além dessa propaganda irregular, haveria a
justaposição de propagandas de banners com totens móveis (flyers), com a porta do
Comitê Central que foi adesivada, o que, em tese, teria o efeito outdoor.

As imagens abaixo, anexadas aos atos, demonstram como o Recorrente
entende haver o efeito outdoor:

Num. 44144240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral, nos
seguintes termos (id. 43954647):

“[...]

Insta salientar que cabe a parte representante apresentar todos os
elementos que comprovem o que alega, não cabendo ao pode
Judiciário fazer suposições da ilegalidade através de uma imagem que
não se mostra visivelmente irregular. Ademais, não se constata,
também, da imagem carreada, a justaposição dos totens, pois a sede
do partido representado funciona em uma esquina bem como, além de
parecer fazer parte do terreno o local onde se encontram, e não
vislumbro que dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos.

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
Num. 44144240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS
FIXADAS EM COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL
ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BANDEIRAS NÃO ESTIRADAS E
SEPARADAS QUE PREJUDICAMA CONFIGURAÇÃO DO EFEITO
OUTDOOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.No presente
caso, não se vislumbra que as bandeiras afixadas no comitê dos
Recorrentes possuem efeito visual único semelhante ao de "outdoor",
porquanto foram fixadas separadamente e não como banner
(aberta).2.Da mesma forma, não há prova nos autos acerca da
medida exata dos banners, não sendo possível presumir-se a
extrapolação do limite de 4m2 previsto pelo artigo 14, §1º, da
Resolução nº23.610/2019.4.Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e julgar improcedente a Representação Eleitoral,
afastando a multa aplicada aos Recorrentes. RECURSO ELEITORAL
nº06002297120206160060, Acórdão, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, 21/12/2021.

Por conseguinte, a imagem acostada mostra apenas 3 (três) totens
móveis, que estão colocadas separadamente, com uma boa distância
entre si, o que não caracteriza haver justaposição de propaganda
a que se refere o art. 14, §3º da Res. 23.610/2019, razão pela qual
não vislumbro a irregularidade na propaganda.

[...]

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral por
não caracterização da irregularidade prevista no art. 14 da Res.
23.610/2019 e ainda CONDENO A PARTE REPRESENTANTE em
multa no valor de dez (10) salários mínimos, por litigância de má-fé
nos termos do art. 80, V, § 2º, do Código de Processo Civil,
considerando, para tanto, o uso do Judiciário para fins espúrios,
especialmente num período em que todas as atenções devem estar
voltadas para a análise de questões efetivamente sérias e que podem
atrapalhar o bom andamento do pleito. “

Para a solução da controvérsia, cite-se o art. 14, da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de,
independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento
de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e
dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).

§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
Num. 44144240 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação,
bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não
excedam a 4m2 (quatro metros quadrados – grifei).

§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a
divulgação dos dados da candidatura deverá observar o limite de
0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se
tenha respeitado, individualmente, os limites respectivos.

No caso concreto, vislumbra-se que o recorrente não trouxe aos autos
quaisquer elementos de convicção que permitissem aferir a área que alega extrapolar o
limite máximo de 4m2 (quatro metros quadrados) para a afixação dos dados dos
candidatos, estabelecidos na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Nessa senda, restou acertada a sentença quando mencionou não caber ao
Judiciário a realização de suposições através de imagens que, visivelmente, não se
permite concluir por qualquer irregularidade. A comprovação desse fato caberia ao
recorrente.

Nesse sentido, seguem o seguintes arestos:

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL -REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - JUSTAPOSIÇÃO DE
CARTAZES - EFEITO VISUAL DE OUTDOOR NÃO
COMPROVADO.

- Propaganda eleitoral por meio de cartazes afixados de forma
justaposta, em tapume de lote vago.

- Mesmo que a imagem mostre claramente a colagem de quatro
cartazes muito próximos uns dos outros, a ausência da medição
de sua área impede que seja considerada irregular e,
consequentemente, aplicada a multa prevista no § 8º do art.39
da Lei nº 9.504/97.

- Em que pese, aparentemente, a propaganda impugnada tenha
excedido a 0,5m2, para a configuração do efeito outdoor, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de
que o engenho visual tenha mais de 4m2, o que não foi
comprovado nos autos.

Num. 44144240 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

Recurso a que se dá provimento

(TRE – MG - RECURSO ELEITORAL nº060054948, Acórdão, Des.
Luiz Carlos Rezende e Santos, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, 12/03/2021.) (Grifei)

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM BENS PARTICULARES. EFEITO VISUAL DE "OUTDOOR"
MÓVEL. ART. 37, §§1º E 2º, DA LEI N.º 9.504/97. TAMANHO
IRREGULAR DA PROPAGANDA NÃO DEMONSTRADO.

1. Não pode ser julgada procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular que excederia ao tamanho
permitido em lei se não há comprovação deste e as provas dos
autos não conferem certeza visual inequívoca do alegado
excesso.

2. Representação improcedente.

(TRE – PA - REPRESENTACAO nº271883, Acórdão, Des. RUY
DIAS DE SOUZA FILHO, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 09/04/2015.) (Grifei)

O segundo argumento do recorrente refere-se à justaposição da porta
adesivada com os banners móveis (flyers) alocados no mesmo terreno da sede do Comitê
Central da recorrida, ocorrendo o chamado "efeito outdoor".

No que tange ao mencionado efeito outdoor, é importante destacar o previsto
no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97, que veda a veiculação de propaganda mediante
outdoor, como bem se vê:

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013). (grifei)

A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada
pelo Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/19, nos seguintes
termos:

Num. 44144240 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos políticos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 8º).

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou
ainda de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não,
que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o
infrator à multa prevista neste artigo.

Conforme leciona José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
14ª ed. Atlas. 2018, p. 548), se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a
“junção ou justaposição de vários painéis ou placas de proporções menores, desde que,
tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor. ”

Como não há definição legal da área de um outdoor ou o que seria o efeito
visual de outdoor, a jurisprudência passou a interpretar a vedação de uso de outdoor e de
efeito visual de outdoor a propaganda que supera o limite de 4m2.

Neste sentido, os seguintes julgados do Colendo TSE:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M2. PLACAS. EFEITO VISUAL
ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM PARTICULAR.
COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E
7 DO STJ. RETIRADA DA PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE
A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no
conjunto, estas ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu
efeito visual único é irregular, independentemente se ladeadas ou
intercaladas por espaços vazios. Precedente: AgR-REspe n°
166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
(...)”.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664,
Acórdão de 12/11/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PROPAGANDA
IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRETENSÃO DE
Num. 44144240 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

REEXAME DE PROVAS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS
BENEFICIÁRIOS E NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR PARA
REGULARIZAÇÃO DA

PROPAGANDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1. O Tribunal
de origem assentou que as placas afixadas na fachada do comitê de
campanha dos candidatos possuem inegável efeito visual de outdoor e
que as circunstâncias do caso concreto asseguram o seu prévio
conhecimento da propaganda, bem como assentou que, para a
incidência de multa, é dispensável, sobretudo na hipótese dos autos, a
notificação preliminar dos candidatos para se regularizar a
propaganda. 2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
efeito visual de outdoor demandaria, necessariamente, o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado nesta fase processual,
conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 3. O entendimento do
Tribunal de origem quanto ao prévio conhecimento dos candidatos e à
notificação preliminar para a regularização da propaganda está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a
incidência do

Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 4. Mantida a decisão agravada,
ante a inexistência de argumentos aptos a infirmá-la. 5. Negado
provimento ao agravo interno.

(Agravo de Instrumento nº 24286, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230,
Data 29/11/2019, Página 73/74)

Esta Corte Eleitoral já se manifestou sobre adesivos em comitês de
campanha, que não estão no mesmo campo visual, conforme aresto adiante citado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL.
COMITÊ CENTRAL. ART. 10, §1º DA RES. 23.457/TSE. ÁREA
LIMITE DE 4M2 NÃO SUPERADA. MATERIAIS INTERCALADOS.
AUSÊNCIA DE EFEITO VISUAL ÚNICO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO.

1. Nos Comitês Centrais de Campanha, a limitação da área de
propagandas eleitoral é apenas para impedir a criação do efeito
visual de outdoor. O fato de os materiais, em tese,
conjuntamente, superarem a área de 4m2 de eles estarem
separados e sem alinhamento interrompe o efeito visual único,
impedindo a criação do efeito visual de outdoor.

2. Precedente desta Corte: Acórdão nº 51064. Publicado em
sessão. RE Nº 494-12.2016.6.16.0045 Curitiba, 12 de setembro de
Num. 44144240 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

2016. Relator: Ivo Faccenda.

(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL nº11827, Acórdão, Des.
Lourival Pedro Chemim, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/11/2016.) (Grifei)

O recorrente menciona que há o efeito outdoor, pois os dois banners
(flyers) nas fotos formariam um conjunto com porta adesivada do Comitê Central da
recorrida, gerando esse efeito.

Das imagens apresentadas na inicial, restou cristalino que os citados
elementos não estão próximos a ponto de se concluir por justaposição, mas, ao contrário,
estão a uma distância razoável uns dos outros, sem qualquer impacto visual de ampliação
da propaganda.

Portanto, restou evidenciada a inexistência do efeito outdoor no presente
caso, pois os elementos estão distantes uns dos outros, não criando um efeito visual
único, além da inexistência das áreas para se aferir a suposta irregularidade, sendo
mister a manutenção da sentença.

III.v. Litigância de má-fé

Ademais, o Juízo Eleitoral entendeu por condenar a recorrente por litigância
de má-fé, o que o fez nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, vejo que a parte representante impetra a
representação sem fundamentos e provas do pleiteado, causando
tumulto ao processo eleitoral. Diante disso, tem-se que ser advertido
de que o direito de ação não é absoluto, não podendo ser exercido de
maneira temerária, devendo a parte interessada apresentar
ao Judiciário demandas adequadamente fundamentadas e que
reflitam a verdade dos fatos, sob pena de abuso em seu exercício.

Restam caracterizadas, assim, as hipóteses de litigância de má-fé
previstas nos inciso V do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ademais, considerando que as demandas de representações
eleitorais no Município de Santa Terezinha de Itaipu/PR tem se
limitado a litígios envolvendo a Coligação “Oportunidade para Todos”
e a Coligação “Trabalho e compromisso”, em especial como
representante a primeira mencionada, ficam ambas as partes
advertidas de que comportamentos que atrapalhem o bom andamento
do processo eleitoral não serão tolerados, incorrendo o responsável,
sempre que evidenciada sua conduta contrária à boa-fé, em litigância
de má-fé”

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA –
SUPOSTA IRREGULARIDADE DE ADESIVO COLADO EM
VEÍCULO. REPRESENTAÇÃO AJUIZADA COM BASE EM UMA
Num. 44144240 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

ÚNICA FOTOGRAFIA. REGULARIDADE DA PROPAGANDA
FACILMENTE EVIDENCIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
CONCRETOS DE PROVA. AÇÃO TEMERÁRIA. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.(REI nº06002278220206160131, Acórdão nº
58330, BARRACÃO - PR Relator(a): Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann Julgamento: 11/03/2021 Publicação: 15/03/2021)”

Aduz a recorrente que a ausência de provas suficientes não pode ser
confundida com suposta com má-fé, pois não houve alteração da verdade dos fatos, e
tampouco lide temerária. Assevera que cabe à coligação fiscalizar o cumprimento ou
descumprimento das normas eleitorais, tendo a ação como corolário dessa fiscalização,
desde que existentes provas mínimas do fato, como é o caso dos autos.

Assiste razão à recorrente nesse particular.

O art. 80, II, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

[...]

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo, entendo que
o fato de haver demandas recíprocas entre Recorrente e Recorridos, não dá a garantia de
que essa ação tenha sido proposta com má-fé ou se valendo de inverdades.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que só a comprovada
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80
do CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e
desleal (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020, p. 107).

O fato do Recorrente não trazer a prova da metragem dos adesivos impõe o
julgamento de improcedência da ação, mas tal fato não implica em litigância de má-fé por
alteração da verdade dos fatos, eis que o Recorrente trouxe aos autos as fotos do comitê,
que são verdadeiras, assim como fundamentou sua alegação na justaposição de
artefatos, argumento que, em tese, é suficiente à propositura da ação.

Esta Corte já decidiu por afastar a condenação por litigância de má-fé quando
não demonstrada qualquer abusividade do direito de ação. Nesse sentido:
Num. 44144240 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
ACUSAÇÃO FEITA GENERICAMENTE A POLÍTICO DA
CIDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZADA. AFASTADA
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO
REPRESENTANTE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A veiculação de imagem sem pedido de abster-se de votar
não configura propaganda antecipada negativa. Inteligência do
artigo 36-A da Lei das Eleições.

2. Não há falar em ofensa a honra de pré-candidato, quando
inexistente nos autos qualquer identificação do ofendido.

3. Afastada a condenação por litigância de má-fé quando não
demonstrada qualquer abusividade do direito de ação.
Inexistência de subsunção do caso às hipóteses do rol taxativo
do art. 80 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, unicamente para
afastar a multa por litigância de má-fé.

(TRE- PR RE 0600072-07.2020.6.16.0155, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, julg. 05/10/2020)

Com efeito, verificando que o fundamento para o ajuizamento da
representação foi a interpretação, ainda que equivocada, e sem demonstrar o tamanho da
área que supostamente teria extrapolado dos limites permitidos na Resolução TSE nº
23.601/2019, tenho que a recorrida agiu dentro do seu direito de ação, não se verificando
no caso, que falseou a verdade, tampouco a intenção de induzir em erro o juízo.

CONCLUSÃO

Assim, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, somente
para afastar a aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé,
mantendo-se, no mais, íntegra a r. sentença que julgou improcedente a representação.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator
Num. 44144240 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600257-30.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: OPORTUNIDADE PARA TODOS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR96163,
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721 - RECORRIDO: TRABALHO E
COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR, KARLA FRANCIELI GALENDE, VANIO MANDELLI
MORONA - Advogados do(a) RECORRIDO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA DA
SILVA MAIA - PR98601-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144240 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814435295600000043094157
Número do documento: 24101814435295600000043094157
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:16:20